Tribunal: STF
Processo: RE 116339
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
EMENTA:  -  Mandado de  segurança.  Competência.  Art. 125,
VIII, da Emenda  Constitucional n. 1/69.
          -  E  a  Justiça Federal   que, por  força  do  disposto no
artigo 125, VIII, da Emenda  Constitucional n. 1/69, compete  decidir
se   a pessoa jurídica   de direito privado apontada  como autoridade
coatora  esta,   ou  não,  inveStida   na  qualidade   de  autoridade
federal   por delegação.
          Recurso extraordinário  conhecido e provido.::